Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para (i) declarar a inexistência do débito de R$ 674,24 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); (ii) condenar ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e (iii) determinar obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a exclusão do restritivo de crédito, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Propósito recursal para reformar a sentença a fim de afastar qualquer indenização, repetição de indébito ou obrigação de fazer e, alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
3. Recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar prova desconstitutiva do direito do autor, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.
4. Contestação genérica sem qualquer documento que comprove a contratação e a utilização dos serviços.
5. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
6. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO MACEDO JUNIOR - CPF: 727.520.501-78 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020